Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731957-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., BATISPETRO REVENDEDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA, ROBERVAL BATISTA DA SILVA, CLAUDIETE SANTOS MATEUS DESPACHO Tendo em vista o despacho proferido nos autos de origem (ID no 54296196), proceda ao cadastramento de ISAIAS DE CALAIS, no sistema informatizado, como terceiro interessado, conforme requerido no ID no 54296193. Ficam neste ato intimados os recorridos e o terceiro interessado ISAIAS DE CALAIS a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo facultado aos recorridos BATISPETRO REVENDEDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA e ROBERVAL BATISTA DA SILVA regularizarem sua representação processual no prazo de que dispõem para contrarrazoar o apelo constitucional, tendo em vista a certidão de ID no 53975032. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007